Tribunal: CARF
Processo: 10380.900947/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900947/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.062 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as
decisões administrativas de não homologação da compensação declarada por
falta de efetiva demonstração e comprovação do pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento
informado relativo à Contribuição para o PIS já havia sido utilizado para quitar outro débito da
titularidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900947/2009-95
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900947/2009-95

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma da decisão
da repartição de origem, alegando que o recolhimento da contribuição para o PIS por ele
efetuado havia se dado, equivocadamente, em valor superior ao devido e que, após a ciência do
despacho decisório, procedera à retificação da DCTF.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do despacho decisório, de planilhas de apuração da contribuição, do DARF, da Declaração de
Compensação e das DCTFs original e retificadora.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
Assumo: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE
TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante ajuntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
que fundamentam a retificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2011 (e-fl. 42), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/02/2011 (e-fl. 43) e requereu o reconhecimento
do direito creditório ou a declaração de nulidade do acórdão recorrido, alegando o seguinte:
a) o Dacon e a DIPJ foram retificados e entregues antes da ciência do despacho
decisório, contemplando a correta apuração da contribuição;
b) a DRJ não apreciara o mérito da questão, restringindo sua decisão à
necessidade de apresentação de prova documental;
c) “[a] simples análise da documentação constante dos autos, além das
informações transmitidas ao banco de dados do FISCO (DACON e DIPJ), permite constatar que
houve pagamento a maior do período, visto que, a partir da Declaração Retificadora, o valor
efetivamente devido restou inferior ao valor que foi vinculado de créditos (pagamentos e
compensações), remanescendo desta forma saldo credor original, valor este utilizado em Pedido
de Compensação.” (e-fl. 47);
d) as retificações de DCTF somente não produzem efeito quando tiverem por
objeto alterar os débitos relativos a tributos, dentre outros, em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal, o que não ocorreu no presente caso, tendo
sido observadas todas as demais regras atinentes a tal matéria;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900947/2009-95

e) a desconsideração da DCTF retificadora importa em cerceamento do direito de
defesa, em razão da perda de oportunidade de prestar esclarecimentos adicionais e apresentar a
documentação correspondente;
f) “no que diz respeito à apresentação de prova documental, a decisão recorrida
transcreve trecho do artigo 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, buscando evidenciar o momento
processual oportuno da referida apresentação. Contudo, em se considerando sob esse aspecto, é
possível uma interpretação da letra “c” do mesmo artigo; no sentido de que para contrapor fatos
ou razões trazidos aos autos sendo legítimo qualquer tipo de apresentação de documentos.” (e-fl.
51);
g) necessidade de observância do princípio da verdade material.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias do Dacon e
da DIPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada pelo ora Recorrente, relativa a alegado recolhimento
indevido da Contribuição para o PIS, em razão do fato de que o pagamento informado em DCTF
já havia sido utilizado para quitar outros débitos da titularidade do contribuinte.
O despacho decisório fora exarado em 09/03/2009, data de sua ciência pelo
contribuinte (e-fl. 10), amparado na DCTF original transmitida em 15/02/2005 (e-fl. 22), cuja
retificação veio a ocorrer somente em 13/03/2009 (e-fl. 27), após, portanto, a ciência do
despacho decisório.
Nesse sentido, o despacho decisório eletrônico se fundara, corretamente, nas
informações presentes nos sistemas internos da Receita Federal no momento de sua prolação,
inexistindo, portanto, qualquer vício em sua formalização.
A DRJ considerou insuficiente à comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório somente a apresentação da DCTF retificadora transmitida após a ciência do despacho
decisório e as planilhas elaboradas pelo interessado, desacompanhadas da documentação
necessária à aferição da contribuição devida no período. Trata-se de decisão de mérito e não
apenas formal como alegou o Recorrente, pois, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972, em regra, a prova deve ser apresentada junto com a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900947/2009-95

Destaque-se que o Dacon e a DIPJ vieram a ser entregues somente em sede de
recurso voluntário, mas desacompanhados da documentação fiscal em que se lastreiam, como,
por exemplo, a escrita contábil-fiscal, as notas fiscais etc., restringindo a defesa do Recorrente à
alegada necessidade de observância da verdade material que, segundo ele, devia prevalecer sobre
o mero descumprimento de uma obrigação acessória.
Ainda que tais documentos (Dacon e DIPJ) tenham importante função de
demonstrar a apuração de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constituição do
crédito tributário, ou seja, a confissão de dívida, se opera com base na DCTF, cujos dados
preenchidos pelo interessado não prescindem de prova documental.
Ainda que se acolha a retificação da DCTF transmitida após a ciência do despacho
decisório, não se pode ignorar que, para se demonstrar o alegado equívoco cometido na apuração
da contribuição, necessário se torna que se acessem os dados da contabilidade e dos documentos
fiscais, sem os quais não se consegue comprovar a contribuição que, efetivamente, deveria ter
sido recolhida.
Note-se que, mesmo após a DRJ ter destacado a necessidade de apresentação de
provas adicionais às declarações entregues pelo sujeito passivo à Receita Federal, ele restringiu
sua defesa aos documentos já existentes na base da Administração tributária, alegando
cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da defesa, não se
apercebendo que, nesta instância, mesmo se aplicando a regra exceptiva da alínea “c” do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, referenciada em sua peça recursal, não se pode dispensar a
apresentação dos documentos fiscais em que embasada a apuração do tributo.
Conforme o próprio Recorrente aduziu em seu recurso, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa,
dispondo o art. 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900947/2009-95

impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada e a decisão da DRJ em razão da falta de demonstração e comprovação do pagamento a
maior, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos documentos fiscais
respectivos.
Ressalte-se, mais uma vez, que apenas o Dacon e a DIPJ não são hábeis a
comprovar o indébito, pois, para tanto, é necessário conhecer a real base de cálculo da
contribuição com base na documentação comprobatória, contraposta ao recolhimento efetuado,
sem o quê, não se tem por comprovado o pleito.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva o crédito pleiteado, cujos documentos necessários a tal
medida se encontram sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus
da prova, precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado acerca dessa questão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital